Tribunal: TJMT
Processo: 0011242-50.2008.8.11.0015
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE SINOP
APELADO(S):
EDNA DOS SANTOS ROCHA

Número do Protocolo: 163962/2016
Data de Julgamento: 11-08-2021

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VISTORIA – TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO – DATA DO VENCIMENTO – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – ANTERIOR À PROPOSITURA DA EXECUÇÃO – DECRETAÇÃO DE OFÍCIO – SÚMULA 409/STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no caso dos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se no dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último.
2. Recurso Desprovido, sentença mantida.

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE SINOP
APELADO(S):
EDNA DOS SANTOS ROCHA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE SINOP/MT em face da r. sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop /MT, M.M. Dr. Mirko Vincenzo Giannotte, que nos autos da Execução Fiscal nº 11242-50.2008.811.0015 (cód. 104266), promovida em face de EDNA DOS SANTOS ROCHA, que acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição do crédito tributário, e por consequência julgou extinto o processo, com resolução do mérito nos termos do art. 487, II do CPC.
Em suas razões recursais, alega o apelante que promoveu o ajuizamento da execução fiscal dentro do prazo quinquenal.
Assevera, que a Taxa de Vistoria e Fiscalização é um tributo sujeito a lançamento por homologação, no qual a contagem do prazo prescricional, tem seu início a partir do primeiro dia do exercício seguinte em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173 do CTN.
Desse modo, a exigibilidade do Crédito Tributário ter se dado em 31/03/2003, ele fora constituído definitivamente em 31/12/2003, e seja qual for o marco inicial para contagem do prazo prescricional, o fato é que este começa a contar a partir do primeiro dia do exercício seguinte.
Requerendo no final, o provimento ao apelo para reformar a sentença, dando prosseguimento a execução fiscal, fls. 58/72.
Apresentada contrarrazões pelo apelado em fls. 75/77.
Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação cível visando à reforma da sentença proferida pelo Magistrado a quo que acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição do crédito tributário, e por consequência julgou extinto o processo, com resolução do mérito nos termos do art. 487, II do CPC.
De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.
A questão é simples e não merece maiores elucubrações.
O cerne da controvérsia cinge-se à ocorrência ou não da prescrição quinquenal, referente à cobrança do Crédito Tributário relativo a Taxa de Fiscalização e Vistoria, CDA 04098/2008.
Em 12/08/2016 o juízo do processo de origem acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição do crédito tributário, e por consequência julgou extinto o processo, com resolução do mérito nos termos do art. 487, II do CPC, com seguinte parte do dispositivo:
Portanto CONSIDERANDO que o AJUIZAMENTO se deu em 03/12/2008 e o débito com vencimento em 31/03/2003, o decurso do lapso temporal é maior do que 05 (cinco) anos entre a data do vencimento do crédito e a data da propositura da ação, logo, o crédito tributário em comento encontra-se PRESCRITO.
“Ex positis”, JULGO PROCEDENTE a presente EXCEÇÃO e, via de conseqüência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO EXECUTIVO, COM JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro no art. 487, II, do CPC/2015.
Quanto à sucumbência, DEIXO DE CONDENAR o EXEQUENTE nas CUSTAS PROCESSUAIS, eis que o Município goza do direito a isenção de custas, nos termos do art. 3º da Lei 7.603/2001 e itens 2.14.4 e 2.14.5 da C.N.G.C./TJ-MT, CONTUDO CONDENO-O ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS no valor de 10% (dez por cento) do valor da causa, conforme faculta o artigo 85, § 2º; § 3º, I; § 4º, III e § 6º do CPC/2015, a serem revertidos ao FUNDO de APERFEIÇOAMENTO JURÍDICO da DEFENSORIA PÚBLICA do ESTADO de MATO GROSSO.
Havendo penhora, PROCEDA-SE com as baixas necessárias, expedindo-se o necessário, bem como o DESBLOQUEIO DE CONTAS.
Transcorrido “in albis” o prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e, após, ARQUIVE-SE os autos mediante observância das formalidades legais.
Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Inconformado, a Fazenda Municipal interpôs o presente recurso de apelação, alegando que a Taxa de Vistoria e Fiscalização é um tributo sujeito a lançamento por homologação, no qual a contagem do prazo prescricional, tem seu início a partir do primeiro dia do exercício seguinte em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173 do CTN.
Pois bem.
No que se refere à prescrição, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva, prazo que se interrompe nas hipóteses enumeradas no parágrafo único, do artigo 174, do CTN, dentre as quais a citação do devedor, considerando a redação originária no inciso I, vigente à época da interposição da ação:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I - pela citação pessoal feita ao devedor; (Redação originária)
Com efeito, constituído o crédito tributário, dispõe o ente público do prazo de 5 (cinco) anos para a respectiva cobrança, nos termos do que prevê o artigo 174 do CTN, sob pena de, não o fazendo, não ser mais possível a cobrança, porque operada a prescrição.
Saliente-se que, a pretensão executiva em análise refere-se à cobrança da Taxa de fiscalização e vistoria, tributo este sujeito a lançamento por homologação declarado e não pago.
Nesse sentindo, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento de que, “em, se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação declarado e não pago, o Fisco dispõe de cinco anos para a cobrança do crédito, contados do dia seguinte ao vencimento da exação ou da entrega da declaração pelo contribuinte, o que for posterior.” (REsp 1645899/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 13/09/2017).
No caso em análise, o crédito cujo vencimento ocorreu em 31 de março de 2003, descrito na CDA 04098/2008 (fl. 09), dando início à contagem do prazo prescricional para cobrança do fisco, ao passo que a execução fiscal foi ajuizada somente em 03 de dezembro de 2008, já havia transcorrido o lapso quinquenal sem a ocorrência de qualquer causa interruptiva estabelecida pelo art. 174 do CTN. .
Neste sentindo trago a jurisprudência dessa corte de Justiça:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – PRESCRIÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS ANTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – DECRETAÇÃO DE OFÍCIO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 409/STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no caso dos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se no dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último. (TJ-MT 1004430-93.2017.811.0003 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 10/05/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E VISTORIA – TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO DE OFÍCIO – TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA –RECURSO DESPROVIDO. Decorrido o prazo de cinco anos entre a data do vencimento da obrigação tributária até a prolação da sentença, sem qualquer causa interruptiva ou suspensiva, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, por se tratar a taxa de tributo sujeito a lançamento por ofício. (TJ-MT - APL: 00059184920088110025 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 18/12/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 22/01/2019)

Destaco que, além disso, que consoante o verbete nº 409 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, “Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, do CPC)”.
Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO, mantendo-se incólume a sentença proferida pelo Juízo de origem.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. YALE SABO MENDES (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 11 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR YALE SABO MENDES - RELATOR